Tribunal: TCU
Processo: 015.832/2015-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão interposto contra decisão de irregularidade das contas, débito e multa em razão de irregularidades em convênio que tinha por objeto o apoio à realização do evento Festa do Peão de Campina do Monte Alegre/SP.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de revisão interposto contra o Acórdão 8786/2017-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32, inciso III, e 35 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 288 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer do presente recurso e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. rever, de ofício, o acórdão recorrido, para afastar a multa aplicada ao Sr. José Benedito Ferreira mediante o subitem 9.3 desse decisum , em face do seu falecimento anteriormente ao trânsito em julgado do acórdão condenatório, mantendo-se, porém, incólume o débito que lhe foi imputado; 9.3. dar ciência desta deliberação ao recorrente e demais interessados.